Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTE. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DE COOPERAÇÃO MÚTUA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração em que se buscar sanar vício de contradição e obscuridade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição e obscuridade no acórdão embagado que não reformou decisão que indeferiu novas diligências para localização de bens do devedor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.1. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva.
3.2. O vício da obscuridade ocorre quando a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação.
3.3. O acórdão embargado é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão no sentido de não ser possível a renovação de diligências para localização de bens penhoráveis quando o credor não demonstrar esforços próprios para localizar patrimônio do executado.
3.4. A pretensão do Recorrente é a reforma da decisão embargada invocando entendimento que lhe é favorável, mas que não foi o adotado por ocasião do julgamento do recurso.
3.5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC.
3.6. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC”
__________
Dispositivos legais: art. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3, do CPC.
Jurisprudência: AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021